Tribunal: TJDFT
Processo: 0722820-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de inclusão do nome da devedora no sistema SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD, independentemente da tentativa frustrada de inscrição direta pelo credor; e (ii) estabelecer se a medida é adequada para assegurar a efetividade da execução diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza o juiz, a requerimento da parte, a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação.
4. A medida pode ser adotada sempre que se mostrar adequada e razoável para superar óbices à satisfação do crédito, sem exigir o esgotamento prévio de diligências executivas tradicionais. Precedente Turmário: “(...) A hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud. 2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido”. (07380776520238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2023).
5. A inclusão no SERASAJUD é compatível com o princípio da efetividade da execução e com o dever do juiz de adotar medidas coercitivas necessárias à tutela judicial, conforme art. 139, IV, do CPC.
6. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), todas infrutíferas, evidenciando a necessidade da medida requerida.
7. A jurisprudência reforça poder a inscrição ser determinada judicialmente como meio de cooperação com o interesse do credor e incentivo ao adimplemento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD é medida coercitiva legítima, admissível quando adequada à efetividade da execução, independentemente da tentativa frustrada de inscrição direta pela parte credora. 2. A ausência de bens penhoráveis justifica a adoção da medida como forma de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 782, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 25/08/2023; 07412469420228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/03/2023; 07380776520238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/12/2023.